Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO. CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADES EXISTENTES. AFRONTA AO TEMA 414/STJ. CÁLCULO. ARTIGO 106, II, DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. INTERESSE PROCESSUAL. PIORA DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação jurídica sob exame se amolda ao disposto nos artigos 2o e 3o, da referida legislação, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora (art. 3o do CDC) e o condomínio, na defesa dos interesses dos condôminos, consumidor.
2. A cobrança da tarifa de fornecimento de água, quando há único hidrômetro, utilizando-se da metodologia da multiplicação do valor referente ao consumo mínimo pelo número de unidades existentes no imóvel, confronta o entendimento consolidado no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O cálculo da tarifa, com base no consumo efetivo, deve observar a metodologia estabelecida no artigo 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.
4. É incompatível com o direito de ação do autor, por implicar em piora da situação jurídica, a pretensão do réu de que a revisão dos cálculos implique posicioná-lo na condição de credor da parte contrária.
5. As contas foram emitidas em conformidade com o Decreto 26.590/2006 e, inclusive, a Caesb defende a faturação pelo consumo mínimo, em interpretação equivocada da referida norma. Desse modo, não há que se falar em devolução em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto é inviável deduzir que a empresa pública tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva.
6. Convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do autor e provido em parte o recurso do réu.